Tribunal: TJES
Processo: 0905013-51.2009.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0905013-51.2009.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DAVID MALANQUINI

APELADO: JOSE HENRIQUE TERRA RIOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 98, § 3º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. É assegurado à parte beneficiária da justiça gratuita, que comprova insuficiência de recursos, o direito à suspensão da exigibilidade das custas processuais e demais verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

2. A concessão do benefício em primeiro grau, sem revogação ou alteração, abrange todos os atos processuais, inclusive em instância recursal, enquanto perdurar a situação de insuficiência financeira.

3. A suspensão da exigibilidade das custas processuais não se confunde com a dispensa do pagamento, mas adia a sua cobrança até eventual modificação da condição econômica do beneficiário.

4. Recurso conhecido e provido para suspender a exigibilidade do pagamento das custas processuais em relação ao apelante, mantendo-o sob o amparo da justiça gratuita.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0905013-51.2009.8.08.0030

Apelante:

José David Malanquini

Apelado:

José Henrique Terra Rios

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por José David Malanquini contra a sentença de fl. 156, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação de execução por título extrajudicial para entrega de coisa certa ajuizada em desfavor de José Henrique Terra Rios, na qual o Magistrado de origem homologou o pedido de renúncia formulado pelo exequente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, alínea 'c', do CPC, além de condenar a parte exequente ao pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais de fls. 159-163, o apelante sustenta, em síntese, que (a) está sob o amparo da gratuidade da justiça, concedida em primeiro grau, conforme consta na fl. 48 dos autos; (b) a sentença recorrida não observou a suspensão da exigibilidade das custas processuais, direito assegurado pelo § 3º do art. 98 do CPC; (c) houve erro ao não considerar a isenção quanto ao recolhimento das custas e demais despesas processuais; e (d) o recurso merece provimento para suspender a exigibilidade das custas processuais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 08 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o apelante, ao qual foi concedido o benefício da justiça gratuita em primeiro grau, deve ter a exigibilidade das custas processuais suspensa, considerando a sentença que homologou a renúncia e o condenou ao pagamento das mesmas.

Nos termos do art. 98,
caput
do CPC, é assegurado à parte que comprova insuficiência de recursos a concessão da gratuidade da justiça, abarcando todos os atos processuais necessários ao acesso à jurisdição, sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família.

A Juízo de origem concedeu o benefício da gratuidade ao apelante, conforme despacho de fl. 48 dos autos, o que atrai a aplicação do § 3º do mesmo artigo, que dispõe sobre a suspensão da exigibilidade das obrigações sucumbenciais.

De acordo com tal dispositivo, a concessão da gratuidade da justiça suspende a exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência, que incluem, portanto, as custas processuais, enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos.

Assim, uma vez concedido o benefício em primeiro grau, e inexistindo revogação ou alteração dessa condição, resta claro que a condenação ao pagamento de custas deve ter sua exigibilidade suspensa, como expressamente determina o mencionado dispositivo legal.

É importante salientar que a suspensão da exigibilidade das custas processuais não implica exoneração ou perdão da dívida, mas sim o adiamento de sua cobrança para momento futuro, desde que, eventualmente, haja modificação na condição financeira do beneficiário. Portanto, enquanto perdurar o estado de insuficiência, fica o beneficiário protegido, sem que lhe seja exigível o pagamento das despesas decorrentes da demanda judicial.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para suspender a exigibilidade ao pagamento das custas processuais em relação ao apelante, mantendo-o sob o amparo da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 26.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.